Tribunal: TJDFT
Processo: 0750202-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. De fato há erro material no item 1 do acórdão recorrido, devendo ser excluído o trecho “não há informação que o servidor esteja aposentado”, na medida em que, na hipótese, a parte se aposentou antes da entrada em vigor da lei distrital n. 5.184/2013.
3. Quanto às alegações de ilegitimidade passiva do DF e de correção monetária, não há vício a ser sanado, pois os pontos foram devidamente enfrentados na sentença e no acórdão embargado, cabendo ao recorrente, se o caso, manejar o recurso adequado, registrando-se que a responsabilidade do ente distrital (solidária ou subsidiária) fica subordinada às regras de direito decorrentes da natureza jurídica da autarquia previdenciária.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para reconhecer que o servidor se aposentou antes da entrada em vigor da lei distrital n. 5.184/2013.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.